Tribunal: STF
Processo: Rcl 43723
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556: MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, em 28.9.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Vara do Trabalho de Porto Velho/RO no Processo n. 0000794-33.2019.5.14.0004, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556: 
    “DESPACHO. Vieram os autos conclusos em razão da expiração do prazo para o reclamante se manifestar sobre o pedido da executada (id. f43cbcb). A executada postula na referida petição, em suma, o reconhecimento do regime de precatório para pagamento do crédito, conforme decisão do STF, do TJ/RO e demais fundamentos colacionados no parecer da PGR, a exemplo da RCL 42141/STF e ADPF 556/STF. Analiso. De plano, entendo que a executada não faz jus a execução pelo regime de precatório, uma vez que não preenche os requisitos exigidos para tal benesse. Convém ressaltar que o entendimento consubstanciado na ADPF 556 não é aplicável no presente caso em face da CAERD, diversamente da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte - CAERN. Não se pode olvidar que a Ré é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta. Assim, como as demais empresas públicas, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, na forma do art. 173, §1º, II, da CF/88, mesmo que seja mantida via recursos financeiros repassados pelo Estado. Portanto, afastada a tese alusiva aos privilégios da Fazenda Pública, conforme fundamentação acima, a execução deverá ser procedida de forma direta, e não, por precatório” (fl. 50, e-doc. 11).
    2. A reclamante narra ter sido “proposta ação trabalhista em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, requerendo sua condenação em diversos pedidos [e que] o Juízo de 1º Grau, de forma, data venia, irregular, acabou por indeferir pedido da Reclamante, para seu pagamento por meio do regime de precatório, decisão ainda pendente de interposição de recurso” (fls. 1-2).
    Alega que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, foi notificado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamante e sob a mesma forma de gestão” e que “o texto da notícia trouxe o seguinte título: STF suspende decisões judiciais que bloquearam valores de contas da Companhia de Águas e Esgotos do RN” (fls. 4-5). 
    Salienta ter este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, julgado “procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora” (fl. 5).
    Esclarece ser sociedade de economia mista criada pelo Decreto-Lei n. 490, de 4.3.1969, com a finalidade de “coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários)” em Rondônia (fls. 6-7).
    Assevera que “as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas públicas de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100)” (fls. 8-9).
    Requer medida liminar para suspender as “decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes” (fl. 13).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida nos autos do processo nº 0000794-33.2019.5.14.0004, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada, ao rejeitar a submissão do débito da reclamante ao regime de precatórios, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.
    4. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu “as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro”, determinando “a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN”, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Confira: 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 6.3.2020).
    Neste exame superficial e precário, próprio deste momento processual, parece haver identidade entre o presente caso e o que decidido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, pois a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, assim como a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN são sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, a justificar o regime de execução de precatórios.
    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios a que submetida a reclamante, em aparente contrariedade à decisão invocada como paradigma de descumprimento.
    Em situações análogas à presente reclamação em que a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD foi parte, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar para suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Sociedade de Economia Mista, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl n. 40.928-MC/RO, Relator o Ministro Roberto Barroso; Rcl n. 40.727-MC/RO, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 40.316-MC/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl n. 40.277-MC/RO, Relator o Ministro Edson Fachin; e Rcl n. 41.864-MC/RO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    Na espécie em exame, a reclamante demonstrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência do ato reclamado, pois se determinou à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD o pagamento de valores sem observância do regime de precatório.
    6. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro, em parte, a medida liminar requerida, apenas para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pela Quarta Vara do Trabalho de Porto Velho/RO no Processo n. 0000794-33.2019.5.14.0004.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    8. Prestadas as informações requisitadas, cite-se o beneficiário da decisão reclamada (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    9. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer com urgência (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora